Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0713446-13.2017.8.07.0018 Suscitante : EMBARGANTE: ADRIUNE PEREIRA DA SILVA TAVARES, DEUSELINA MARIA LIMA NERY, DIVINA PEREIRA DE MELO, ELAINE DE LOURDES PACHECO RAMOS, JANETE MARIA PORFIRIO ALVES SIEB, LILIANY CARNEIRO DE OLIVEIRA, LIZANKA MARA FORTE MAIA, LUSILENE MENDES FERREIRA, MARIA DE FATIMA KILL AGUIAR, MARIA RENE OLIVEIRA AGUIAR, ROSINEVES PEREIRA GONELLA, ROSILANDA BENTA, TAMMY SANTOS MAGALHAES, VANIA POMPEIA VASCONCELOS, WENIO BRAZ BATISTA Suscitado : EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se o embargado para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator